Tribunal: TJMT
Processo: 1001192-29.2020.8.11.0046
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001192-29.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIONE PONTES BATISTA - CPF: 011.451.372-45 (APELANTE), VANDUIR DA SILVA SOUZA - CPF: 014.822.081-99 (ASSISTENTE), ROSENILDO VENANCIO - CPF: 005.554.511-43 (ASSISTENTE), DHULHIO MARTINS RODRIGUES - CPF: 064.440.151-62 (ASSISTENTE), MARCELO BARREIRA DA COSTA - CPF: 663.734.092-87 (ASSISTENTE), MAGNO ALVES VAILLANT - CPF: 274.515.501-68 (ASSISTENTE), TAYNARA OLIVEIRA GAZANI (ASSISTENTE), DANIELLE SOUZA E SILVA (ASSISTENTE), MARLON DE ARAUJO MONTES - CPF: 053.795.232-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO ALVES VAILLANT (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO
.

PRELIMINAR

DE

NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
.
REJEITADA.
AÇÃO POLICIAL RESPALDADA EM INFORMAÇÕES CONCRETAS E FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA.
MÉRITO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. APELAÇÃO QUE CONFIRMA ENVOLVIMENTO VOLUNTÁRIO DA RÉ COM A TRAFICÂNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL
. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INDICAM FINALIDADE MERCANTIL. POSSE DE ARMA DE FOGO COMPARTILHADA. RECEPTAÇÃO CARACTERIZADA.
INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
:

Cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

contra sentença
proferida pelo
Juízo da

2a Vara da Comarca de Comodoro, que condenou
a apelante
por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) e receptação (art. 180 do CP).

II
.
Questões em discussã
o

A questão em discussão consiste em saber se:

(
I
)

houve nulidade na entrada e busca domiciliar por ausência de mandado judicial e fundadas razões
;

(
II
)

o conjunto probatório é suficiente para a condenação da recorrente pelos crimes imputados
;

(
III
)

é cabível a desclassificação do tráfico para uso pessoal
;

(
IV
)

é possível aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei de Drogas)
.

III.

Razões de decidir
:

1
.
A busca domiciliar foi legítima, amparada em monitoramento prévio, informações de inteligência e flagrante delito, conforme pacífica jurisprudência do STJ e TJMT
.

2.

A condenação por tráfico encontra respaldo em depoimentos policiais coerentes, confissão extrajudicial, apreensão de drogas, balanças e dinheiro, revelando estrutura organizada para venda
.

3.

A posse da arma de fogo foi comprovada por confissão e depoimentos, sendo crime de perigo abstrato; a conduta de esconder o artefato demonstra dolo e coautoria
.

4
.
A receptação restou demonstrada pela posse injustificada de bem furtado, com indícios de escambo com entorpecentes, revelando ciência da origem criminosa
.

5
.
Inaplicável a causa de diminuição do § 4o do art. 33, pela evidente dedicação à atividade criminosa, conforme farto acervo probatório
.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

“1. É válida a entrada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões e situação de flagrante delito.

2. A posse compartilhada de arma de fogo configura coautoria no crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

3. A desclassificação para uso pessoal é inviável diante da expressiva quantidade de droga e elementos que indicam mercancia.

4. A causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas exige a não dedicação à atividade criminosa, não se aplicando quando presentes elementos que revelam estrutura de tráfico.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, XI;

Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, 33 e 33, § 4o;

Lei n. 10.826/2003, art. 12;

CP, art. 180.

Jurisprudências aplicáveis
:

STJ,
AgRg
no HC 938588/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 19/02/2025;

TJMT,
ApCrim
1008366-89.2020.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 06/12/2022;

TJMT,
ApCrim
0002245-84.2017.8.11.0008, Rel. Des. Marcos Machado, j. 18/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

interposto por
DIONE PONTES BATISTA
,
contra a sentença
proferida pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação Penal n. 1001192-29.2020.8.11.0046, que a condenou pela prática dos
crimes de tráfico de drogas
(Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
),
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(Lei n. 10.826/2003, art. 12) e
receptação
(CP, art. 180,
caput
),
à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, no regime semiaberto, e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a nulidade da busca domiciliar, alegando que a diligência não foi precedida de mandado judicial nem amparada por fundadas razões que a justificassem. Diante disso, requer a absolvição de todas as imputações por insuficiência de provas e ausência de dolo. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), com a declaração de inconstitucionalidade do referido artigo e, por conseguinte, a absolvição por atipicidade da conduta. Por fim, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso
.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se

pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público narra:

“ (...)

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 01 de abril de 2020, por volta das 20h30min, em residência particular localizada à Rua Juventino Correa, Bairro Cidade Verde, em Comodoro/MT, os denunciados
MARLON DE ARAÚJO MONTES e DIONE PONTES BATISTA guardavam e vendiam,
para fins de traficância, um

total de 193,64g (cento e noventa e três gramas e sessenta e quatro centigramas) de
maconha
e um total de
0,30g
(trinta centigramas) de
cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar;
adquiriram e ocultaram
, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime; e
possuíam, de forma compartilhada, arma de fogo e munições de uso permitido
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior da residência.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na data dos fatos, por terem informações oriundas da Agência Local de Inteligência, no sentido de que na sobredita residência funcionava um ponto de venda de entorpecentes, uma equipe da Polícia Militar para lá se deslocou e monitorou.

Nas proximidades do local, os agentes da lei lograram encontrar o usuário de drogas Marcelo Barreira da Costa, o qual informou que havia acabado de adquirir entorpecentes na residência alvo dos policiais. Diante disso, os Policiais Militares, sabedores de que na residência haveria mais entorpecentes, decidiram adentrar ao imóvel
.

Com efeito, no interior da casa, os policiais encontraram os denunciados MARLON e DIONE, bem como outro usuário da droga.

Na sequência, foi realizada busca domiciliar, ocasião em que os agentes encontraram 01 (uma) porção de cocaína e 02 (duas) porções de maconha, sendo que, em varredura pela residência, foram localizadas mais 03 (três) porções de cocaína. Ainda em buscas, foi encontrado no quarto de DIONE a quantia de R$ 585,20 (quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos) em espécie, além de 01 (uma) balança digital, elemento típico de drogadição comercial.

Consta, também, que, durante as buscas, foram localizados (01) um revólver calibre .38
Special
, marca Taurus, 06 munições intactas de idêntico calibre e 01

(um) botijão de gás, tendo este último sido furtado da residência da vítima Magno Alves
Vaillant
(vide termo de reconhecimento de objeto de fl. 66), perfazendo típica situação de escambo do narcotráfico.

Em entrevista com o denunciado MARLON, este informou que o entorpecente havia sido pego com um indivíduo pertencente à organização criminosa Comando Vermelho e que estava armazenado dentro de uma geladeira existente numa casa em construção na rua Rio de Janeiro.

Em razão disso, os policiais rumaram-se até esse local e, na oportunidade, encontraram mais 01 (uma) porção grande de maconha, 02 (duas) balanças digitais e 01 (um) rolo de papel filme.

Por derradeiro, destaca-se que a denunciada DIONE é proprietária do imóvel e, em seu interrogatório inquisitivo, confirmou que tinha o conhecimento que sua residência era utilizada para a traficância por MARLON, assim como era sabedora da existência do botijão receptado e do armamento localizado
”
.

Em síntese, a exordial acusatória relata que no dia
em 01.04.2020,
a Apelante, em coautoria com Marlon de Araújo Montes (cujo processo foi desmembrado), guardava e vendia, para fins de traficância, em sua residência,
193,64g de maconha
e
0,30g de cocaína
.

Consta, ainda, que no mesmo contexto fático, a Apelante adquiriu e
ocultou um botijão de gás, ciente de sua origem criminosa
, e
possuía
, de forma compartilhada,
um revólver calibre .38 com seis munições intactas
, sem autorização legal.

A ação policial que culminou na prisão em flagrante foi deflagrada a partir de informações da Agência Local de Inteligência, que monitorava o imóvel como ponto de venda de entorpecentes, e foi
roborada pela abordagem de um usuário que confirmou ter adquirido drogas no local momentos antes da incursão policial.

A sentença condenatória foi proferida após regular instrução processual. Inconformada, a defesa interpôs apelação, alegando ausência de provas aptas a sustentar o decreto condenatório. No entanto, a insurgência não merece acolhimento.

1.
DA
PRELIMINAR
DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA DOMICILIAR

A defesa sustenta a nulidade da busca domiciliar, alegando violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal, por ausência de mandado judicial e de fundadas razões.

A tese, contudo,
não prospera
.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente válida a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando fundada em situação de flagrante delito, sobretudo em se tratando de crimes permanentes, como o tráfico de entorpecentes e a receptação
:

“(
...)

A busca pessoal é legítima quando baseada em fundada suspeita corroborada por outros elementos (...)”.
(STJ -
AgRg
no HC 938588 / SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183), T5 - QUINTA TURMA, j. 19/02/2025)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também vem reconhecendo essa possibilidade, inclusive em hipóteses similares à presente
:

“(...)

1.1.
Não há ilegalidade na busca e apreensão domiciliar operada por policiais militares, em caso de crime permanente contra a Saúde Pública, como é o caso na espécie de crime de Tráfico de drogas, quando se tratar de flagrante delito, revelando-se injustificável a declaração de nulidade processual para julgar improcedente a ação por ilicitude de prova.
(...) (N.U 1001061-88.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em
27/09/2023
,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

No caso em tela, a ação policial foi precedida de informações obtidas por fonte confiável (Agência de Inteligência) e
roborada por um usuário que, abordado nas proximidades do imóvel, confirmou ter adquirido
drogas no local. Tal circunstância, somada ao monitoramento anterior e ao flagrante da prática delitiva, confere
justa causa
e
legalidade
à diligência.

Os d
epoimentos

judicia
is
dos
policiais militares
Vanduir
da Silva Souza e
Rosenildo
Venâncio confirmam a dinâmica da abordagem e reforçam a legitimidade da atuação.

Vanduir
da Silva Souza
,
policial militar
, declarou em Juízo que se recordava dos fatos investigados e informou que a Agência Local de Inteligência já monitorava a residência em que a ré foi localizada, em razão de suspeitas de que o imóvel estaria sendo utilizado como ponto de tráfico de drogas. Esclareceu que, no dia da ocorrência, a equipe de inteligência abordou um indivíduo que acabara de sair da residência investigada, sendo encontrada com ele substância entorpecente, supostamente maconha. Diante disso, a guarnição foi acionada e dirigiu-se ao local, onde foram localizados os investigados Marlon e Dionne.

Relatou que, durante a busca no interior da residência, foram apreendidas substâncias análogas a drogas (inclusive, possivelmente pasta base e maconha), uma balança de precisão, uma arma de fogo escondida no forro e certa
quantia em dinheiro
. Parte das drogas foi encontrada no interior de um congelador, atrás de um pacote de carne.

Segundo o depoente, Marlon confessou que obtinha os entorpecentes por meio da facção criminosa Comando Vermelho e revendia os produtos. Ainda conforme o relato, Marlon teria assumido a responsabilidade pelo material apreendido, isentando a ré Dionne de qualquer envolvimento, declarando que eram apenas conhecidos. Por sua vez, Dionne
teria confirmado essa versão, acrescentando que cedia a residência para que Marlon realizasse a venda das substâncias ilícitas.

Em complemento, o
policial militar

Rosenildo
Venâncio
, também ouvido em Juízo,
roborou integralmente a narrativa do colega. Afirmou que estava de serviço no dia dos fatos, quando foi acionado pela Central de Inteligência, que monitorava o imóvel situado no bairro Cidade Verde. Narrou que a motivação da diligência decorreu da abordagem de um usuário de drogas que havia acabado de sair da referida residência, portando substância entorpecente. Ato contínuo, a equipe policial se deslocou ao local, onde um dos suspeitos tentou empreender fuga, sem sucesso. No interior do imóvel, foram encontradas drogas escondidas no congelador, uma balança de precisão, uma arma de fogo no forro do teto e valores em dinheiro.

O depoente destacou que a quantidade de drogas apreendida era significativa, incompatível com uso pessoal. Declarou, ainda, que Dionne admitiu ceder a residência para que Marlon realizasse a venda dos entorpecentes e que teria escondido a arma de fogo a pedido dele. Marlon, por sua vez, confessou a propriedade das drogas, afirmando que obtinha os entorpecentes por meio da facção Comando Vermelho, com o intuito de revendê-los. Por fim, informou que além da residência localizada no bairro Cidade Verde, onde Dionne residia, foram localizados entorpecentes também em outro endereço, situado na rua Rio de Janeiro, bairro São Francisco.

Os depoimentos dos policiais militares apresentam coerência interna e mútua
roboratividade
, sendo firmes quanto à dinâmica da abordagem,
ao material apreendido e às declarações prestadas pelos réus no momento dos fatos.

Portanto
,
considerando que
a diligência policial se deu dentro dos limites legais e
,
em conformidade com o entendimento das Cortes Superiores
,
rejeito a preliminar de nulidade
das provas
.

2. DO
PEIDO DE ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo, a desclassificação do tráfico para uso e, por fim, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Analisarei cada ponto de forma individualizada, em conformidade com a estrutura da sentença condenatória.

2.1 –
Do crime de tráfico de drogas (art.33,
caput,
Lei n. 11.343/2006

A
materialidade delitiva
encontra-se sobejamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante
(id.
308687880
, pág. 3-4)
, Termo de Apreensão
(
id.
308687880
, pág.
30)
e, de forma inconteste, pelo Laudo Pericial Definitivo
(id.
308687883
– pág. 7-12)
, que atestou a natureza proscrita das substâncias apreendidas:
193,64g de maconha e 0,30g de cocaína
.

A
autoria e o dolo
, por sua vez, emergem de forma clara do conjunto probatório.

Durante
interrogatório judicial
, a apelante
Dione Pontes Batista

n
egou envolvimento com o
tráfico de drogas
e afirmou desconhecer a presença
de entorpecentes e de arma de fogo em sua residência, situada à época dos fatos na rua
Chufentino
Correia, bairro Cidade Verde. Esclareceu que não costumava permanecer longos períodos no imóvel, em razão de seu trabalho como cozinheira em fazendas, deixando sua filha menor aos cuidados da avó. Alegou, por esse motivo, não estar ciente do que ocorria na residência, bem como não fiscalizava os cômodos da casa com regularidade.

Confirmou que
o corréu
Marlon de Araújo Montes

residia em sua casa, justificando que o abrigou por ser primo de sua filha. Negou, contudo, ter conhecimento de que ele utilizava o local para fins ilícitos, reiterando que jamais permitiria tal conduta.

Sobre o usuário de drogas encontrado no interior da residência durante a diligência policial, afirmou não
conhecê-lo
. Disse que era comum pessoas se aproximarem do portão e conversarem com Marlon, mas que tais contatos ocorriam do lado de fora do imóvel. Questionada sobre os entorpecentes localizados dentro da geladeira, afirmou desconhecer a existência do material e reiterou que jamais autorizaria o armazenamento ou comercialização de drogas dentro de sua residência.

Por fim, ao ser confrontada com a informação de que
Marlon
teria
alegado que ela tinha conhecimento das drogas e da arma de fogo,
Dione
negou a veracidade da declaração e afirmou não haver motivos para que ele a responsabilizasse injustamente. Atribuiu o ocorrido à confiança depositada em pessoa próxima, que acabou por comprometer sua integridade, frisando que nunca teve envolvimento com atividades criminosas e que esta foi sua primeira experiência processual, a qual, segundo suas palavras,
“lhe serviu de lição”.

O interrogatório de
Dione
apresenta uma linha defensiva baseada na ausência de ciência sobre os objetos ilícitos encontrados no imóvel e na alegação de que sua rotina profissional a mantinha afastada da residência.

Destaca-se, no entanto, a contradição entre suas declarações e as informações prestadas por coacusado e policiais, especialmente no tocante à sua ciência da prática do tráfico no interior da casa, o que deverá ser cuidadosamente analisado à luz do conjunto probatório constante nos autos.

Foram ouvidas em juízo, as testemunhas de defesa
Taynara
Oliveira
Gazini

e
Danielli Souza Silva.

E
m síntese, os depoimentos de Danie
l
l
i
e
Ta
y
nara
, embora não enfrentem diretamente os fatos centrais da acusação, roboram a versão da
apelante
no que tange à sua rotina de trabalho, ao vínculo familiar com o coacusado e à boa reputação social
.
Sobre Marlon de Araújo Montes
, as testemunhas relataram que era tido como parente do pai de uma das filhas da ré, sendo, por isso, acolhido na residência.

Embora a
a
pelante tenha negado em juízo a ciência sobre a atividade ilícita em sua residência, sua versão se mostra isolada e contraditória com os demais elementos dos autos.

Os depoimentos judiciais dos policiais militares
Vanduir
da Silva Souza e
Rosenildo
Venâncio são firmes e convergentes. Ambos relataram que, no momento da abordagem, a própria Apelante admitiu que "
cedia a casa para o Marlon vender droga"
. Tal confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, encontra robusto amparo nas circunstâncias objetivas da apreensão.

O tipo penal do artigo 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla, e a conduta da Apelante se amolda perfeitamente aos núcleos
"guardar"
e
"ter em depósito"
. Ao permitir, de forma consciente e voluntária, que sua residência servisse como base para o armazenamento e a comercialização de entorpecentes, ela concorreu ativamente para a prática delitiva, não sendo mera espectadora.

Ademais,
as circunstâncias da apreensão afastam qualquer dúvida sobre a destinação mercantil das drogas.

A
expressiva quantidade de maconha

(
193,64g
), a
variedade de entorpecentes
(
maconha e cocaína
),
a
apreensão de
03 (três) balanças de precisão
e
dinheiro trocado (R$ 585,20)
especificamente no quarto da apelante fragmenta a tese de mera moradora passiva.

O pleito de desclassificação para o tipo do artigo 28 da mesma lei, por conseguinte, revela-se manifestamente improcedente. A recente decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 635.659/SP, que fixou parâmetros quantitativos para a presunção de uso pessoal,
não
se aplica ao caso
.

Primeiramente, a decisão se restringiu à
cannabis sativa
, enquanto no caso também foi apreendida cocaína. Em segundo lugar, a quantidade de maconha encontrada (193,64g) é quase cinco vezes superior ao
limite de 40g
estabelecido pela Corte Suprema. Por fim, a própria tese fixada ressalva que a presunção de uso é relativa e pode ser afastada por outros elementos que indiquem o intuito de mercancia, como ocorre fartamente no presente caso.

A condição de eventual usuária, ainda que fosse comprovada, não elidiria a responsabilidade pelo tráfico, conforme pacífica jurisprudência e o
Enunciado Orientativo n. 3 deste Tribunal
:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.
(TJMT,
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015
,
Disponibilizado
no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Ademais,
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a pequena quantidade de droga não é suficiente, por si só, para ensejar a desclassificação da conduta para o art. 28, quando presentes outros elementos que demonstrem a finalidade mercantil. A título de exemplo:

“A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas exige prova clara da destinação da substância ao consumo pessoal, o que não se verifica quando estão presentes outros elementos característicos da traficância, como balanças de precisão, anotações e embalagens.”
(STJ –
AgRg
no
AREsp
1.625.492/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 12/05/2020).

Nesse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que:

“A apreensão de droga em quantidade reduzida não obriga, por si só, a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06, sobretudo quando o conjunto probatório revela indícios claros de
tráfico.”
(TJMT –
ApCrim
1008366-89.2020.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, j. 06/12/2022).

Com essas considerações, não há que se falar
em

desclassificação da conduta para o uso, impondo-se
a condenação pelo crime de tráfico de drogas
.

2.2 – Do crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10826/2003)

A
materialidade do delito
está comprovada pelo Termo de Apreensão do revólver calibre .38 e das seis munições
(id.
308687880
– pág. 30
e id.
308687881
- pág. 01)
, bem como pelo Laudo Pericial
(id.
308687883
- pág.
7-
12
)
que atestou a eficiência e a aptidão para efetuar disparos.

A
autoria e o dolo
da
a
pelante também restaram demonstrados.

A defesa sustenta que o crime seria unissubjetivo e que a posse não poderia ser atribuída à
apelante
. O argumento não se sustenta. A posse de arma de fogo pode, sim, ser compartilhada, configurando-se o concurso de agentes.

A arma foi encontrada escondida no forro da residência da
a
pelante, local sobre o qual ela detinha domínio e vigilância.

E
m
juízo
,
Dione Pontes Batista
negou
qualquer ciência a respeito
da arma encontrada
, sustentando que tomou conhecimento apenas após a ação policial. Confirmou que o imóvel era alugado e não se recorda com exatidão do tempo que ali residia, estimando que poderia não ter completado um mês na data da abordagem. Informou, ainda, que outro indivíduo,
identificado como Júlio, também residia no local, além de sua filha mais nova, que,
entretanto
, permanecia na maior parte do tempo com a avó materna.

Mais contundente, porém, é o depoimento do policial
Rosenildo
Venâncio, que afirmou em juízo que a
a
pelante confessou ter
"escondido a arma na casa a pedido do Marlon"
. Essa conduta positiva de ocultar o artefato demonstra, de forma inequívoca, sua ciência e sua adesão voluntária à conduta de
"manter sob sua guarda"
a arma de fogo, em coautoria com o outro agente.

Trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação ocorre com a simples posse do artefato bélico em desacordo com a legislação, sendo prescindível a demonstração de efetivo perigo à incolumidade pública.

A jurisprudência
desta E. Tribunal
é pacífica nesse sentido
:

“(...) O porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório. (...)”.
(TJMT, Apelação Criminal0002245-84.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,Rel.MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j.
18/06/2025.

A autoria é inconteste, uma vez que a arma foi encontrada na esfera de disponibilidade da apelante, que não possuía autorização legal para a posse. Os depoimentos policiais corroboram a apreensão do armamento no mesmo contexto fático da droga, o que reforça a coesão do acervo probatório.

Dessa forma, a
condenação por este delito também se impõe
.

2.3 – Do crime de receptação (art. 180, do Código Penal)

A
materialidade do crime

de receptação
está devidamente comprovada pelo Termo de Apreensão do botijão de gás
(
id.
308687880
, pág. 30
– item 11)
e, crucialmente, pelo Termo de Reconhecimento de Objeto
(id.
308687882
– pág. 14
)
,
no qual a vítima Magno Alves
Vaillant
identificou o bem como sendo de sua propriedade e produto de furto anterior.

Quanto à
autoria e ao elemento subjetivo do tipo
(o dolo), a jurisprudência é pacífica no sentido de que, no crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do agente inverte o ônus da prova, cabendo a ele apresentar justificativa plausível e lícita para tal posse, o que não ocorreu nos autos
:

“
(...) A posse injustificada do bem subtraído, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação. (...)

(TJMT,
ApCrim
1001324-56.2021.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. 08/08/2025).

A
a
pelante foi encontrada na posse do objeto furtado em sua residência, que, como já exaustivamente demonstrado, funcionava como um ponto de tráfico.

O contexto fático, aliado ao
depoimento do policial
Vanduir
, que mencionou a prática de
"escambo"
(troca de objetos por drogas), torna inverossímil a alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem. A ciência da procedência criminosa do botijão de gás é extraída das próprias circunstâncias em que o bem foi adquirido e mantido, sendo evidente que a
a
pelante agiu com dolo ao ocultar, em proveito da atividade criminosa, coisa que sabia ser produto de crime.

Portanto,
m
antém-se

a condenação pelo crime de receptação
.

3
.
DA INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS

Por fim, a defesa requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

O pleito não comporta acolhimento
.

O benefício legal em questão destina-se ao traficante eventual, de primeira viagem, que não faz do crime seu meio de vida. Para sua concessão, a lei exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos:
primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso em tela, a Apelante não preenche o requisito de "não se dedicar a atividades criminosas". Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.139) e no Supremo Tribunal Federal, a
dedicação a atividades criminosas pode ser aferida a partir de elementos concretos extraídos dos autos, e não de meras presunções.

Os elementos concretos aqui são abundantes e já foram detalhados: a
manutenção de um ponto de venda de drogas estruturado
;
a apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes
;
a posse de três balanças de precisão
e
outros petrechos
;
a existência de uma arma de fogo para proteção do negócio ilícito;
e a
utilização de dois locais distintos para armazenamento das drogas
.

Todo esse aparato logístico é incompatível com a figura do pequeno traficante ocasional. A conduta da Apelante, ao ceder sua residência e participar ativamente de uma estrutura permanente de comércio de drogas, demonstra habitualidade e dedicação à prática delitiva, o que obsta
a
concessão da benesse.

Dessa forma,
a sentença agiu com acerto ao afastar a aplicação da causa de diminuição de pen
a
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o ministerial,
REJEITO A

PRELIMINAR

arguida, e no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de

apelação interposto
s
por
DIONE PONTES BATISTA
,
mantendo-se
incólume

a sentença objurgada.

É
como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026